Tribunal: TJSP
Processo: 2055233-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILÍCITO PRATICADO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Arguição de falta de correlação entre os argumentos e o pedido deduzido pela agravante. Descabimento. Razões recursais que demonstram clareza e congruência entre argumentos e pedidos declinados, não

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILÍCITO PRATICADO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Arguição de falta de correlação entre os argumentos e o pedido deduzido pela agravante. Descabimento. Razões recursais que demonstram clareza e congruência entre argumentos e pedidos declinados, não configurada inépcia. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILÍCITO PRATICADO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO. Agravante que foi vitimada por anúncios fraudulentos em plataforma virtual de buscas eletrônicas. Decisão agravada que deferiu tutela provisória e determinou que a plataforma requerida ( agravada ) se abstenha de veicular anúncios irregulares já identificados pela companhia requerente. Inconformismo da agravante com pedido de extensão da tutela provisória, para obstar o uso indevido de seu nome da plataforma de buscas. Ausência de probabilidade do direito apregoado. Pretensão de supressão do nome da companhia do ambiente da plataforma digital que se afigura genérica e de impossível cumprimento, além de configurar violação ao direito de livre expressão. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.